Tribunal: TJMT
Processo: 1024672-71.2020.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024672-71.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), DOUGLAS FEO ROZA - CPF: 048.937.451-40 (APELANTE), MILTON CARVALHO ALVES - CPF: 849.806.301-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOEL FERREIRA LEITE (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DOCUMENTO DE IDENTIDADE (APELADO), EDSON HENRIQUE SILVA DE SÁ TRAPIA (APELADO), MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALBERTO PINHEIRO ORMOND - CPF: 033.770.841-00 (ASSISTENTE), CRYSTIANO SILVA - CPF: 023.536.321-90 (VÍTIMA), BRUNO CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 022.850.011-77 (ASSISTENTE), MILTON CARVALHO ALVES - CPF: 849.806.301-97 (VÍTIMA), DOUGLAS FEO ROZA - CPF: 048.937.451-40 (ASSISTENTE), EDSON HENRIQUE SILVA DE SA TRAPIA - CPF: 078.961.719-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOEL FERREIRA LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0036-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA CONDUZINDO A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO PREVISTO PELO TIPO PENAL – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de a pena-base estar fixada no mínimo previsto pelo tipo penal, não se aplica circunstância atenuante, haja vista a vedação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe que a incidência de atenuante não pode conduzir
à redução
da pena aquém do mínimo legal, entendimento este amplamente aplicado pelos Tribunais Pátrios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edson Henrique Silva de Sá Trapia
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 1024672-71.2020.8.11.0002, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do CP) e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), impondo-lhe a pena de 9 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a incidência da atenuante da confissão espontânea, em relação
ao delito
previsto no art. 311 do CP, conduzindo a pena do acusado abaixo do mínimo legal previsto (Id. 78784063).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento

do apelo (Id. 78784066).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 84157467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Edson Henrique Silva de Sá Trapia
como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, e do art. 311, ambos do Código Penal.

Ressai da peça acusatória que:

“(...) I – Consta do incluso caderno informativo que, no dia 03 de setembro de 2020, por volta das 8h55min, no estabelecimento comercial denominado “Lojas Martinello”, situado na Av. Couto Magalhães, Bairro Centro Sul, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados EDSON HENRIQUE SILVA DA SÁ TRAPIA e JOEL FERREIRA LEITE, previamente conluiados e agindo com unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes em (37) trinta e sete aparelhos celulares e 01 (um) tablete Samsung, e 01 (um) relógio Oriente, pertencentes à empresa Loja Martinello.

II – Ressai dos autos que, nas mesmas condições acima descritas, os denunciados EDSON HENRIQUE SILVA DA SÁ TRAPIA e JOEL FERREIRA LEITE, previamente conluiados e agindo com unidade de desígnios, adulteraram o sinal identificador da motocicleta Honda CB 300, cor preta, Placa OAX-8436, por meio da remarcação de caracteres da placa do veículo. (...)” –
Id. 78783984, pp. 1-2.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do CP) e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), impondo-lhe a pena de 9 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 78784044).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual postula pela incidência da circunstância atenuante da
confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, ‘d’, do CP, e que a reprimenda deve ser reduzida aquém do mínimo legal, sustentando a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ.

Pelo que se dessume da sentença condenatória, o magistrado singular reconheceu a circunstância atenuante em comento (Id. 78784044, p. 3), porém deixou de reduzir a pena na segunda fase dosimétrica em razão de a pena-base se encontrar no mínimo previsto pelo tipo penal.

Não obstante os argumentos depreendidos pela defesa, entendo que de fato não cabe a aplicação da atenuante da confissão quando a sanção basilar já se encontra no mínimo legal previsto, consoante preceitua a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

De acordo com esse posicionamento da Corte Superior, na segunda etapa da dosimetria, se o julgador se deparar com alguma circunstância atenuante, estando a pena-base fixada no mínimo legal, ele não poderá considerá-la, pois a sanção não pode ser reduzida aquém do marco mínimo previsto no tipo penal.

Nesse contexto, trago o seguinte recurso repetitivo da Corte Superior:

“(...) 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008.”
(REsp 1117073/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26.10.2011, DJe 29.6.2012).

Importante destacar que o raciocínio sumulado pelo STJ guarda sintonia com o adotado pela Suprema Corte, conforme se infere do voto sustentado pelo Ministro Cesar Peluso, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 597270-4/RS, pelo Tribunal Pleno, parcialmente transcrito a seguir,
in verbis
:

“Parece-me que, se a Corte se propusesse a modificar esta jurisprudência, teria de tomar certas cautelas pelo risco que introduziria de deixar a cada juiz a definição da pena para cada crime. Isto é, no momento em que a Corte proclame, ou proclamasse, que as atenuantes genéricas podem reduzir a pena para aquém do mínimo legal, poderíamos passar a um regime em que a discricionariedade judicial conduziria a que se aplicasse pena sem nenhum significado, em termos de política criminal. Estaria aberta a porta para – não diria uma extravagância -, para um risco extremamente elevado para a atuação do ordenamento jurídico criminal que, embora sendo extremo, tem relevantíssima importância social”.

Este Tribunal de Justiça coaduna-se com essa orientação pacífica dos Tribunais Superiores, que se justifica na limitação combatida à necessidade de evitar arbitrariedades judiciais, na medida em que seria possível a imposição de penas ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Convém ressaltar que o magistrado, ao se valer do critério trifásico de aplicação da pena, apesar de estar amparado pelo princípio do livre convencimento motivado, deve rigorosamente respeitar os limites máximo e mínimo previstos abstratamente na norma incriminadora, para que seu poder discricionário não se torne arbitrário.

Desta feita, andou bem o julgador de primeiro grau ao deixar de aplicar a atenuante da confissão e, por conseguinte, reduzir a reprimenda imposta aquém do limite legal estabelecido, em respeito à aludida súmula do STJ, razão pela qual a sentença recorrida não merece reparos.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021